Tribunal: TJES
Processo: 0013824-87.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013824-87.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELANTE: MILANEZ & MILANEZE S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. CANCELAMENTO DE EVENTO. COBERTURA SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PERÍCIA. EXCLUSÕES DE COBERTURA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Allianz Seguros S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, que condenou a apelante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 5.317.876,72 à Milanez e Milaneze S/A, devido ao cancelamento do evento "Vitória Stone Fair 2017" em razão da crise de segurança pública no Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) determinar se a sentença é nula por necessidade de nova perícia; (iii) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso; (iv) verificar se as exclusões de cobertura securitária (motim, manifestação social/política, não comparecimento de expositores e ausência de notificação prévia) são válidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnaram adequadamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos suficientes para se compreender o pedido de reforma, mesmo que haja repetição de teses já expostas anteriormente.

A nulidade da sentença por necessidade de nova perícia não procede, pois o laudo pericial produzido atendeu ao objeto delimitado na decisão saneadora, e a ausência de impugnação da decisão atraiu preclusão sobre a matéria probatória.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, visto que a apelada é destinatária final dos serviços securitários, contratados para proteção de seu próprio patrimônio, configurando relação de consumo com base na Teoria Finalista Mitigada.

As exclusões de cobertura securitária invocadas pela apelante (motim, manifestação social/política e não comparecimento de expositores) não se aplicam, pois (i) o movimento dos policiais não configurou motim, (ii) a manifestação dos familiares não teve caráter político ou social amplo, e (iii) a apelada notificou a seguradora sobre o cancelamento do evento dentro de prazo razoável.

O valor da indenização deve respeitar o limite de R$ 6.000.000,00, conforme previsto na apólice, sendo o montante do prejuízo apurado pela perícia de R$ 5.317.876,72.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais permitem vislumbrar a devida impugnação da sentença.

A realização de nova perícia só é necessária quando o laudo existente for omisso ou inconclusivo, o que não ocorreu no caso.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a contratos de seguro firmados por pessoas jurídicas para a proteção de seu patrimônio, conforme a Teoria Finalista Mitigada.

Excluem-se as situações previstas contratualmente das coberturas securitárias apenas quando efetivamente configuradas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 47; CPC/2015, arts. 357 e 480.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Rel. Des. Arthur José Neiva De Almeida, j. 28.4.2022; TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Des. Fábio Clem De Oliveira, j. 18.6.2021; STJ, AgInt no AREsp 1392636/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Alega a empresa apelada, que o recurso interposto não atacou os fundamentos constantes na decisão de primeiro grau e apenas reprisou os argumentos dispostos em sua inicial.

Este Sodalício tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja a repetição de teses lançadas anteriormente:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação
.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Re. Des. Arthur José Neiva De Almeida, Quarta Câmara Cível, DJ 28.4.2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.

Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Des. F
á
bio Clem De Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJ 18.6.2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do Apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado
. Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...
].
(TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024151598091, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, DJ 20.1.2021).

No caso concreto,
essencialmente,
o apelante busca o reexame da sentença impugnada ao argumento de que os elementos dos autos demonstram a legalidade das cláusulas que excluem a possibilidade de indenização securitária no caso em apreço, bem como a necessidade de ser realizada nova perícia no feito.

Essa sustentação, caso acolhida, é suficiente, em tese, para a reforma do
“decisum”
guerreado. Por isso, entendo que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões.

II – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto p
or

ALLIANZ SEGUROS S/A
, contra a r. sentença de fls. 3.483/3.493 proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação ordinária ajuizada por
MILANEZ E MILANEZE S/A
para condenar a ora apelante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 5.317.876,72 (cinco milhões, trezentos e dezessete mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos), acrescida de correção monetária, pelo INPC/IBGE, desde a data da contratação do seguro até a data da citação, e, a partir de então, acrescido exclusivamente de juros de mora pela taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

Em suas razões recursais,
a
apelante aduz, em síntese (fls. 3.515/3.540), que:
(i) o contrato formalizado entre as partes não possui cobertura securitária para as hipóteses de não comparecimento dos expositores e cancelamento do evento sem que a seguradora seja previamente notificada;
(ii)
a perícia técnica não analisou as questões necessárias para o julgamento da questão, devendo o feito ser convertido em diligência para que sejam feitos todos os esclarecimentos sobre as questões levantadas pelas partes, nos termos do art. 480 e 938, do Código de Processo Civil;
(iii)
a indenização arbitrada deve respeitar os limites, termos, condições e exclusões da apólice, além de descontar o valor da franquia contratual de eventual indenização, sob pena de enriquecimento sem causa.

Sob essas premissas, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela empresa apelada.

Subsidiariamente, requer seja o feito convertido em diligência para que sejam respondidas as questões formuladas pelas partes e, ainda, que a indenização seja limitada ao disposto em contrato.

Em sede de contrarrazões, a empresa apelada suscita, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 3.544/3.595).

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das teses suscitadas pelo apelante.

Na origem, foi ajuizada ação ordinária por
MILANEZ E MILANEZE S/A
em face da
ALLIANZ SEGUROS S/A
, alegando que firmou com
aquela
um
contrato de seguro visando garantir os riscos de cancelamento, interrupção ou adiamento dos eventos previstos no Calendário de Eventos
da apelada, referente aos anos de 2016/2017, tendo sido emitida a apólice n° 5177201664710003848, cujo resumo da contratação veio acostado às fls. 39/40

Afirma a ora apelada, em sua petição inicial, que a apólice securitária garantiria os seguintes riscos: (1)
RD CANCELAMENTO. INTERRUPÇÃO OU ADIAMENTO R$ 11.000.000,00; (2) RESPONSABILIDADE CIVIL EVENTOS R$ 6.000.000,00; (3) RESPONSABILIDADE CIVIL INSTALAÇÃO E MONTAGEM R$ 6.000.000,00; (4) RESPONSABILIDADE CIVIL PRODUTOS R$ 6.000.000.00; (5) RESPONSABILIDADE CIVIL FORNECIMENTO DE BEBIDAS E ALIMENTOS R$ 6.000.000.00; (6) RESPONSABILIDADE CIVIL CRUZADA R$ 6.000.000,00; (7) DANOS MORAIS RESPONSABILIDADE CIVIL R$ 700.000,00; (8) RESPONSABILIDADE CIVIL BENS DE TERCEIROS R$ 500 000.00; (9) RESPONSABILIDADE CIVIL EMPREGADOR R$ 2.000 000,00; (10) RESPONSABILIDADE CIVIL GUARDA DE VEÍCULOS DE TERCEIROS R$ 300.000.00.

Aduz que a apólice assegurava o evento VITORIA STONE FAIR, programado para os dias 14 a 17 de fevereiro de 2017, no Parque de Exposições Floriano Varejão (Pavilhão de Carapina) e que em razão da crise de segurança ocorrida no Espírito Santo no período compreendido entre 04 a 19 de fevereiro de 2017, os entes públicos passaram a orientar que eventos de grande porte, com grande aglomeração de pessoas, não fossem realizados, o que culminou no cancelamento da Vitória Stone Fair, com a respectiva comunicação no dia 10/02/2017 (fl. 170), quando o evento já estava inteiramente montado, pronto para receber os visitantes.

Antes da comunicação oficial do cancelamento do evento, ora apelada afirma que em razão de tais fatos, nos dias 09/02/2017 e 10/02/2017, entrou em contato com a ALLIANZ, por telefone e via e-mail, a fim de expor a crise de segurança vivenciada no Estado do Espirito Santo, bem como para questionar sobre a possibilidade de cancelamento do evento, com vistas ao acionamento da cobertura securitária, sem que tenha havido qualquer resposta ou posicionamento da seguradora apelante.

Assim, como dito, a ora apelada decidiu cancelar a VITÓRIA STONE FAIR na data de 10/02/2017, mesmo com o evento inteiramente montado e pronto para receber os visitantes, e em razão de tal fato apurou prejuízos na ordem de R$ 5.953.803,44 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e três mil, oitocentos e três reais e quarenta e quatro centavos).

Promovida a abertura do sinistro n° 2147787359, a cobertura securitária foi negada pela ALLIANZ, com base em três fundamentos:
“i) Só teria tomado conhecimento do cancelamento do evento no dia 10/02/2017, após o mesmo já ter sido cancelado pelo segurado, sem qualquer aviso prévio; ii) A crise na segurança pública no Estado do Espirito Santo seria uma manifestação de âmbito social/político, não havendo cobertura securitária para tal; iii) Consta na apólice como risco excluído do seguro o não comparecimento dos expositores”.
Subsidiariamente, a seguradora afirmou que o seguro foi contratado para todos os eventos do “Calendário Milanez & Milaneze 2016-2017”, de modo que a cobertura securitária para a VITORIA STONE FAIR 2017 seria de apenas R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Julgado parcialmente procedente o pedido em primeiro grau, a Seguradora apelante
visa a reforma da sentença para ver excluída a sua responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária arbitrada, aduzindo, para a além da ausência de cobertura securitária dos eventos narrados nos autos, a nulidade da sentença em razão da necessidade de produção de nova prova pericial.

Passo a analisar individualmente os argumentos da apelante para melhor compreensão dos fatos, em ordem de prejudicialidade.

1- Da nulidade da sentença em razão da necessidade de realização de nova perícia ou complementação da perícia realizada.

Inicialmente, a seguradora apelante alega que o perito nomeado pelo juízo não atendeu ao objeto da perícia e respondeu, apenas parcialmente, os quesitos apresentados pelas partes.

Para tanto, afirma a apelante que, conforme decidido às fls. 2.761/2.768, o objeto da perícia contábil por ela requerida foi o de “apurar o real prejuízo ocorrido pela autora, único e exclusivamente em razão do ADIAMENTO da VITÓRIA STONE FAIR 2017” (fl. 3.519).

Sustenta que, entretanto, o perito do juízo respondeu parcialmente aos seus quesitos 01 a 10, pois deixou de apurar e informar quais foram os gastos adicionais eventualmente ocorridos com a transferência da Vitória Stone Fair 2017, de fevereiro para junho de 2017, gastos esses que representam o suposto real prejuízo sofrido pela apelada.

Nesse sentido, conclui que sofreu nítido prejuízo, pois será obrigada a efetuar o pagamento de gastos decorrentes da realização normal da citada Feira, que não integram a cobertura securitária e, não, aqueles advindos tão somente de seu adiamento.

Em análise dos autos, observa-se que a decisão saneadora de fls. 2.761/2.768 assim estabeleceu, no que interessa à realização da perícia e a expedição dos ofícios pretendidos pela seguradora apelante:

[...] Vieram-me os autos conclusos para análise da pertinência ou não da produção de provas solicitada pela ré às ff. 2754/2756, sendo elas:

a. Pericial contábil para “apurar o real prejuízo incorrido pela autora, único e exclusivamente em razão do adiamento da VITORIA STONE FAIR 2017”;

b. “Envio de ofício para todas as empresas listadas nas fls. 216/2345, para que se manifestem informando o valor efetivamente dispendido pela M&M com estas razões do adiamento da VITORIA STONE FAIR 2017, sendo certo que uma série de serviços e negociações puderam ser aproveitados quando da realização do evento, cerca de quatro meses após o adiamento da data original”;

[...] tenho que se mostra pertinente a produção das provas alhures mencionadas, excetuando, pois, aquela consignada no item 'b', nos termos que passo a fundamentar:

i. Ainda que se alegasse a necessidade de, primeiro, apurar se é hipótese ou não de exclusão securitária, certo é que a requerida impugnou os cálculos laborados pelo autor, portanto, o momento processual é o pertinente para deslindar a quaestio, até porque, a regra é que eventual sentença de procedência seja líquida. Nestes termos, admito a prova pericial.

[...]

iii. Por último, inadmito o requerimento de expedição de ofício nos termos pretendidos na alínea 'b' do petitório de ff. 2755/2756, considerando que as razões expostas para tal pleito - 'uma série de serviços e negociações puderam ser reaproveitados quando da realização do evento, cerca de quatro meses após o adiamento da data original' - não coaduna com o objetivo pretendido, ou seja, se puderam ou não ser reaproveitados quando da realização do evento em data posterior.

Vê-se que a citada decisão,
saneou o processo e delimitou as questões de fato sobre as quais recaiu a atividade probatória, bem como especificou os meios de prova admitidos, a teor do art. 357, caput e incisos, do CPC/15, de modo que também atraiu a incidência do §1º do mesmo dispositivo, que disciplina:
“Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável”
.

Dessa forma, caberia a apelante, nos termos do citado dispositivo legal, pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, evitando, assim, a estabilização da decisão, providência não ultimada pela recorrente e que deu
ensejo à estabilização da
matéria probatória e consequente preclusão do direito de nova discussão da questão.

Deve-se esclarecer que a irresignação da apelante poderia ter sido realizada, também, mediante a interposição de recurso cabível contra a decisão tida como violadora do seu direito. Deixando de fazê-lo em tempo e modo devidos, caracterizou-se a preclusão, não havendo de se cogitar, agora, em fase recursal, de nulidade da sentença em razão da necessidade de realização de nova prova pericial.

P
ara corroborar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DECISÃO SANEADORA - INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO - ESTABILIZAÇÃO - ARTIGO 357, § 1º DO CPC - PRECLUSÃO - MÉRITO - CESSÃO DE CRÉDITOS - NEGATIVAÇÃO - DÉBITO RECONHECIDO - IMPUGNAÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA. -
Não tendo a parte interessada pedido esclarecimentos ou solicitado ajustes na decisão saneadora, nos termos do artigo 357, § 1º do CPC, ocorre a estabilização da decisão, restando preclusa a rediscussão da matéria, não havendo de se falar em cerceamento de defesa, agora em sede recursal, para justificar a cassação da sentença [...].
(TJ-MG - AC: 10000181220187001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 21/05/2019, Câmaras Cíveis/10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. ÔNUS PROBATÓRIO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO. APARENTE DESNECESSIDADE. CERTIDÃO JÁ FORNECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. GUIA AMARELA COM INFORMAÇÕES DO LOTE. POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO DA QUESTÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL (ART. 6º DO CPC).
DECISÃO SANEADORA JÁ ESTABILIZADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR 00692442920228160000 Pinhais, Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 15/05/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2023).

Nesses termos,
delimit
ado
o objeto da perícia na apuração do real prejuízo pelo cancelamento da VITÓRIA STONE FAIR 2017,
não há que se estender a sua interpretação para
englobar a apuração dos serviços que puderam ou não ser reaproveitados no evento realizado posteriormente,
como pretende a seguradora apelante
.

Igualmente, o
pedido de expedição de ofícios às empresas que participaram do evento adiado para junho de 2017
restou estabilizado e abarcado pela preclusão, uma vez que indeferido pela decisão de saneamento do processo e não impugnada pela recorrente.

Mesmo ciente do indeferimento da expedição dos ofícios requeridos, e sem que tenha impugnado tempestivamente os contornos da decisão saneadora, a seguradora apelante formulou seus quesitos ensejando, sempre, a comparação entre os gastos previstos para o período de 14 a 17 de fevereiro de 2017 e aqueles referentes ao evento efetivamente realizado em junho de 2017, conforme se pode aferir de fls. 2.772/2.777.

Atento ao fato de que o juízo de origem indeferiu a expedição de ofícios às empresas que participaram do evento adiado para junho de 2017, o perito do juízo, ao responder os quesitos da seguradora apelante, consignou em cada um deles que
“por determinação expressa para o evento de fevereiro de 2017, deixa de responder ao que foi suscitado para o mês de Junho de 2017 submetendo ao crivo do D. Juízo as questões de mérito implícitas”
.

Ainda que se pudesse admitir a realização de nova prova pericial, vê-se que a seguradora recorrente se limita a supor que a apelada foi exitosa em aproveitar, no evento realizado posteriormente, os serviços contratados para a realização da Feira na data inicialmente prevista, o que justificaria a ampliação probatória já realizada na origem, tanto com a confecção de novo laudo pericial, quanto com a produção de prova documental suplementar, representada pelos ofícios expedidos aos fornecedores participantes do multicitado evento.

No entanto, não cuidou de acostar aos autos qualquer início de prova de tais argumentos, de modo a apontar quais seriam os serviços ou bens aproveitados na realização do evento e que, por conseguinte, deveriam ser abatidos do cálculo do prejuízo sofrido, conforme se pode verificar do chamado Laudo Divergente, apresentado às fls. 3.096/4.017 dos autos.

Nesse ponto, com o fim de justificar a realização de nova perícia,
nos a termos do art. 480 do CPC/15,
com objeto mais amplo do que o deferido, deveria a apelante apontar sobre quais fatos deveria recair a prova pretendida, pois n
ão se pode determinar a realização de nova perícia judicial somente para atender requerimento
da parte, sem que
encontre lastro em alguma evidência probatória acostada aos autos, para configurar o necessário substrato para a pretendida diligência.

Além disso,
como dito,
não se configura
a
hipótese prevista no artigo 480 do CPC/15
1
, para que seja determinada a realização de nova perícia, uma vez que aquela já produzida nos autos não restou inconclusiva, omissa ou contraditória com outros elementos, tendo apenas apresentado conclusão em sentido diverso daquele pretendido pela seguradora recorrente, o que, contudo, não autoriza a realização de nova prova.

E, nesse ponto, ressalte-se que a apuração realizada pela perícia contábil
atendeu o
objetivo
delimitado pela decisão saneadora
, qual seja, o de
“apurar o real prejuízo incorrido pela autora, único e exclusivamente em razão do
cancelamento
da VITORIA STONE FAIR 2017”
. Explico.

O Laudo Pericial Técnico Contábil foi apresentado às fls.
2.812/
2.860, no qual o Sr. Perito informou que os trabalhos foram realizados com a utilização da metodologia de conferência dos valores e documentos acostados aos autos, confirmados pelos comprovantes de pagamento disponibilizados, os quais ensejaram a planilha contábil alocada nos controles gerenciais da empresa.

Concluiu o Ilmo. Perito que o valor requerido pela empresa apelada, a título de indenização, foi no importe de R$ 5.953.803,44, mas que após analisar as despesas, custos e impostos despendidos para a realização do evento Vitória Stone Fair, em fevereiro de 2017, constatou-se que
o prejuízo advindo do cancelamento da feira foi no importe de R$ 5.317.876,72 (cinco milhões trezentos e dezessete mil oitocentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos)
,

conforme salientado pelo Perito na resposta do quesito nº 20, à fl. 2.855, do volume 15 dos autos e em sua conclusão à fl. 2.859, a saber:

[...] Com o exposto
CONCLUI

a perícia técnica conforme já apontado que, a documentação acostada aos autos, as quais foram analisadas e catalogadas incluindo as contas contábeis de cada uma, e destas, com as ressalvas já expostas, ficou identificado o valor
TOTAL DA DESPESA

referente ao evento VITORIA STONE FAIR 2017, após a verificação somam em
R$ 5.317.876,72 (cinco milhões trezentos e dezessete mil oitocentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos)
, conforme documento em APENDICE II, que traz detalhadamente os valores apurados, tudo
sem qualquer atualização ou aplicação de juros
, por se tratar de fase processual cognitiva [...].

Além do laudo pericial apresentado, foi formulado pedido de esclarecimentos da apelante às fls. 3.076/3.095, respondidos pelo Perito às fls. 3.129/3.142.

Por meio da decisão de fls. 3.161/3.165, o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação ao laudo pericial e indeferiu o pedido de nova quesitação suplementar. I
nterposto o agravo de instrumento nº 5003640-58.2022.8.08.0000
, com vistas ver acolhida a impugnação ao laudo pericial e a consequente realização de nova perícia contábil,
esse Tribunal negou seguimento ao mesmo por ausência de cabimento.

Com efeito, e conforme já consignado anteriormente, o Ilmo. Perito do juízo apresentou o cálculo contábil relativo ao prejuízo advindo do cancelamento da feira ocorrido em fevereiro de 2017, abordando todos os pontos necessários delimitados no objeto da perícia, de modo que a insurgência da seguradora recorrente limita-se ao inconformismo com o resultado da perícia.

Entretanto, é cediço que o descontentamento da parte com a conclusão do laudo pericial não possui o condão de invalidar a prova já produzida, conforme entendimento deste e. Tribunal:

“
[...
] Sendo a prova pericial produzida sem qualquer vício capaz de ensejar a sua nulidade e de maneira suficiente a fundamentar a conclusão do exame e o desfecho da controvérsia, não há como acolher tanto a pretensão à nova perícia como à produção de prova oral, a qual é despicienda. Ademais, inexiste cerceamento de defesa se o juiz, destinatário da prova, indefere fundamentadamente a que reputar desnecessária. Preliminar rejeitada. [...] 4. Apelação improvida.
(TJES; Apl 0006210-74.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 19/03/2019; DJES 29/03/2019).

[...] Não se declara a nulidade do laudo pericial quando as conclusões do perito forem claras e objetivas, não deixando margem para interpretações dúbias. Precedentes do e. TJES. [...].
(TJES; Apl 0010457-06.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 26/02/2018; DJES 05/03/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – MERO INCONFORMISMO - ESFERA DA LIBERDADE JURISDICIONAL DO JUIZ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - O juiz determinará a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficiente esclarecida. 2 - E, nos autos, o perito foi claro e coerente, bem como descreveu os resultados da perícia de forma fundamentada. 3 - O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, sendo certo que o trabalho técnico serve de auxílio, não vinculando a decisão a ser proferida posteriormente. 4 - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia, quando demonstrada a suficiência do laudo pericial produzido. 5 - “A determinação de realização de nova perícia está dentro da esfera da liberdade jurisdicional do juiz e na ponderação de elementos fáticos necessários para formação de sua livre convicção”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140216060, Relator: Robson Luiz Albanez - Relator Substituto: Marianne Judice De Mattos, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022). 6 – Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - Agravo De Instrumento: 5002203-79.2022.8.08.0000, Relator: Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível).

Além disso, segundo a orientação firmada no c. Superior Tribunal de Justiça: “
A decisão de determinar a realização de nova prova está dentro da esfera da liberdade jurisdicional do juiz, na ponderação de elementos fáticos necessários e formação da livre convicção, o destinatário da prova, que poderá determiná-la, nos termos do disposto no art. 437 do Código de Processo Civil, sempre que a matéria não estiver suficientemente esclarecida.”
(REsp 1354475/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 19/03/2014).

Por conseguinte, afasta-se a nulidade da sentença alegada, pois, além de ter incidido a preclusão sobre as questões probatórias analisadas na decisão de saneamento do processo, inexiste mácula que possa desqualificar o laudo pericial elaborado, tendo o perito do juízo cumprido escrupulosamente o seu encargo, na forma do artigo 466 do CPC/15.

Nesses termos, rejeito a alegação de nulidade da sentença em razão da necessidade de realização de nova perícia ou da complementação da prova produzida.

1

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

2. Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Alega a Seguradora
recorrente
que a empresa apelada não pode ser entendida como consumidora
“hipossuficiente e vulnerável”,
eis que em seu próprio endereço eletrônico se denomina como “
uma das principais empresas de organização de feiras no Brasil”.

Não obstante, ob
serva-se
dos autos
que a pessoa jurídica,
ora apelada,
contratou a proteção do próprio patrimônio, atuando como destinatária final dos serviços securitários, por meio de proposta de adesão, como se vê do contrato de fls. 39/142, no qual
consta, à fl. 40, a nomenclatura
“Contratação de Cobertura de Acidentes Pessoais conforme indicado na Proposta de Adesão”.

Nesse contexto, destaca-se que o
colendo STJ possui o entendimento de que incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor para a pessoa jurídica que firma contrato de seguro, uma vez que esta é destinatária final dos serviços securitários, aplicando-se, no caso, a Teoria Finalista Mitigada, segundo a qual o exame da vulnerabilidade é analisada pela superioridade de uma das partes da relação jurídica capaz de afetar substancialmente o equilíbrio da relação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO DE SEGURO. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DO PRÓPRIO PATRIMÔNIO. SÚMULA 83 DO STJ. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA NATUREZA ABUSIVA DA CLÁUSULA CONTRATUAL. ALTERAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando à proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor
.
Acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. [...] (AgInt no AREsp 1392636/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09/04/2019, DJe 29/04/2019).

[...] 2.
No âmbito desta Corte Superior se consolidou Teoria Finalista Mitigada acerca da aplicação da legislação consumerista, segundo a qual se prestigia o exame da vulnerabilidade no caso concreto, isto é, se existe, na hipótese analisada, uma evidente superioridade de uma das partes da relação jurídica capaz de afetar substancialmente o equilíbrio da relação. 3. Prevalece o entendimento de haver relação de consumo no seguro empresarial se a pessoa jurídica contrata a proteção do próprio patrimônio, com destinação pessoal, sem o integrar nos produtos ou serviços que oferece, pois, nessa hipótese, atuaria como destinatária final dos serviços securitários
.
[...] (STJ - REsp: 1926477 SP 2021/0065143-3, Relator: Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 27/10/2022).

Este egrégio Tribunal de Justiça,
ao
analis
ar
caso semelhante,

conclui
u
pela incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor
na relação havida entre
a pessoa jurídica que firma contrato de seguro
e a seguradora contratada

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180051671, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)
.

Dito isso, vislumbra-se que no presente caso, o contrato de seguro em análise foi firmado entre as partes para resguardar a realização dos eventos promovidos pela apelada,
especificamente
,
a
VITORIA STONE FAIR
2017
, inexistindo espaço para negociação quanto aos termos da proposta de adesão.

Assim, ainda que a empresa seja “
uma das principais empresas de organização de feiras no Brasil”,
tal circunstância não afasta a aplicação do CDC, eis que contrat
ado
o seguro empresarial para proteção do próprio patrimônio, sendo, portanto, destinatária final dos serviços securitários. Diante das coberturas elencadas à fl. 40, a apelada possui a condição de consumidora final e a apelante fornecedora do serviço securitário, aplicando-se a Teoria Finalista Mitigada, com incidência da legislação consumerista.

Nesses termos, rejeito a alegação de inaplicabilidade do CDC ao presente caso.

3. Da exclusão de Cobertura Securitária por “Motim” ou por “Manifestação de Âmbito Social e/ou Politico”

A apelante alega que a Feira foi cancelada em razão do “motim” promovido pelos policiais militares no mês de fevereiro de 2017, que agiram contra a ordem recebida de seus superiores e permaneceram aquartelados, conforme amplamente noticiado pelos meios de comunicação.

Considera, ainda, a ocorrência de manifestação de âmbito social e politico por parte das famílias dos policias militares, elencando ambos os fatos como excludentes da cobertura securitária.

É incontroverso nos autos que a VITORIA STONE FAIR, que ocorreria entre os dias 14 a 17/02/2017, foi cancelada em razão do alerta das autoridades governamentais quanto a crise na segurança pública ocorrida no Estado do Espírito Santo.

Quanto às exclusões de coberturas securitárias alegadas pelo apelante, é importante salientar que o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar Estadual nº 903/2019, que concedeu
“anistia das penalidades e procedimentos administrativos impostos aos militares estaduais em razão da crise na segurança pública ocorrida em fevereiro de 2017”.

Não houve, portanto, a imputação de crime militar de motim (art. 149 do CPM) aos participantes do movimento reivindicatório ocorrido, de modo que não é aplicável a exclusão da cobertura securitária em razão do alegado fato

No que concerne a alegada manifestação de âmbito social e político dos familiares dos militares, a seguradora
recorrente
denomina a referida manifestação como sendo uma
“ação coletiva de um grupo organizado que objetiva alcançar mudanças sociais por meio do embate político, conforme seus valores e ideologias dentro de uma determinada sociedade e de um contexto específico permeado por tensões sociais”
(fl. 2.401).

Há que se destacar,
entretanto,
que o objetivo dos familiares dos militares, à época, não
visava
realizar mudanças de âmbito social e coletivo, mas, tão somente, requerer melhorias salariais àquela categoria, conforme foi amplamente divulgado pelos meios de comunicação,
à época dos fatos narrados
1.

Além disso, rememora-se que durante o período de crise da segurança pública no Espírito Santo não se via manifestações populares na
s
ruas. Ao contrário, as
vias públicas permaneceram
vazias, os comércios e empresas fechad
o
s e
a prestação
d
e
serviço
s
público
s
precisou ser reformulado para atender à população, em
razão do
período anômalo.

Ademais, ao analisar as cláusulas contratuais constantes à fl. 140, observa-se que não há critérios objetivos para se estabelecer o que significa a expressão
“manifestação de âmbito social e/ou político”
, sendo a
mesma,
vaga e desprovida de regulamentação legislativa.

Nesse ponto, registra-se, ainda, que os
“contratos de seguro se submetem aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, dentre os quais o contido em seu art. 47, que determina
a interpretação de suas cláusulas de forma mais favorável ao consumidor, sempre primando pela prevalência dos princípios da boa-fé e da transparência e pelo cumprimento do dever de clara informação”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069120070680, Relator: Dair José Bregunce De Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

Dito isso, mantém-se a sentença quanto
a
o afastamento das cláusulas de exclusão de cobertura securitária por “motim” ou
“manifestação de âmbito social e/ou político
”, uma vez que não foram
comprovados
esses elementos nos autos.

4. Da
Não O
bservância da Cláusula de Notificação Prévia.

Afirma a apelante que não foi notificada sobre o cancelamento da feira com antecedência mínima de 48h, conforme prevê a apólice securitária.

No entanto, observa-se pelos documentos acostados às fls. 166/168 dos autos, que a apelada encaminhou e-mail à seguradora no dia 09/02/2017, às 12:07min, afirmando que em razão da crise na segurança pública no Estado e dos constantes comunicados estatais sobre o cancelamento de grandes eventos, considerava cancelar a Feira VITORIA STONE FAIR 2017, prevista para os dias 14 a 17/02, e pretendia saber o procedimento a ser realizado para acionar o sinistro e receber a devida indenização.

Sem resposta telefônica, ou por e-mail, os questionamentos foram reiterados no próprio dia 09/02/2017, às 18h55min e no dia 10/02/2017 às 09h03min.

No entanto, mesmo após as reiteradas tentativas de comunicação, não houve resposta por parte da seguradora.

Assim, no próprio dia 10/02/2017 a empresa apelada decidiu pelo cancelamento da feira que ocorreria entre os dias 14 a 17/02, em respeito aos alertas governamentais e ao risco à segurança de seus colaboradores, expositores e visitantes, que, repita-se, foram públicos e amplamente comunicados.

A empresa apelada demonstrou, portanto, que cumpriu seu compromisso contratual de informar à seguradora o cancelamento do evento e a apelante, por sua vez, não respondeu a nenhum dos comunicados da apelada.

Conforme bem salientado pelo douto magistrado de primeiro grau,
“traduz, até mesmo, ofensa a Boa-fé Objetiva, o argumento ora em análise, uma vez que, para além de ser um evento imprevisível, nunca se visto neste Estado, deu-se em um contexto de gravidade que era de conhecimento geral, portanto, até mesmo pela ALLIANZ, e, para além, fora devidamente anunciado pela requerente à ré, em e-mail encaminhado no dia 09/02/2017, ff. 166/168, não se tendo como concluir que a autora/segurada, poucos dias antes do evento de tal magnitude (fato incontroverso) tivesse opção outra que não fosse o cancelamento do evento, ou ainda, que aguardasse a autorização da seguradora para tal fim”.

Ademais,
a possibilidade de indenização securitária pelo advento do cancelamento, interrupção ou adiamento do evento está prevista na Cláusula 1ª dos Riscos Cobertos (fl. 63):

Cláusula 1ª – Riscos Cobertos

1.1 Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na apólice,
o presente Seguro tem por objetivo garantir pagamento dos prejuízos indenizáveis, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Segurado, na condição de realizador de Evento, pelos prejuízos que o mesmo venha a sofrer após o cancelamento, abandono, interrupção, transferência ou adiamento, no todo ou em parte, do(s) Evento(s) Segurado(s) estipulados na apólice, decorrente de qualquer causa que esteia fora do controle de Segurado
e/ou Organizador, quando consequentes, diretamente, dos riscos cobertos, sujeitos aos termos, limites e demais condições da apólice".

Como se vê da cláusula acima descrita, corroborada pelo Código de Defesa do Consumidor, é certo concluir que
a apelada cumpriu seu dever de demonstrar que informou previamente a apelante que o evento seria cancelado
, decorrente de causa que estava fora do seu controle, sendo devida a pertinente indenização.

5 – Da ausência de Cobertura Securitária pelo Não Comparecimento de Expositores.

Alega a apelante que a apelada cancelou a Feira, também, pelo não comparecimento dos expositores, excluindo a cobertura securitária, conforme dispõe o subitem 4.1.3. da Cláusula 4ª, das Condições Especiais da Apólice, fato que também não restou demonstrado nos autos.

Conforme se vê no comunicado expedido pela apelada no dia 10/02/2017 (fl. 170), o cancelamento foi realizado em razão do alerta das autoridades governamentais quanto a segurança do evento e com o
“objetivo de preservar a segurança e integridade dos nossos clientes, expositores e visitantes, bem como de todos os prestadores de serviços comprometidos com o evento”.

Assim,
é certo que o não comparecimento dos expositores e visitantes se deu em razão da prévia comunicação de cancelamento do evento em função da insegurança vivenciada no Estado do Espírito Santo e, principalmente, na grande Vitória, local onde ocorreria o evento
e, não, como afirma a seguradora apelada como fato gerador do cancelamento da Feira em questão.

Não há que se falar, portanto, na exclusão de cobertura por ausência ou cancelamento de expositores interessados em comparecer ao evento.

6. Limite Indenizatório do Evento Vitoria Stone Fair 2017

Sustenta a apelante que o limite indenizatório previsto na apólice é de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), e não R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para as coberturas pretendidas.

Segundo a apólice de fls. 645/749 e, especificamente na cláusula “Responsabilidade Civil – Eventos”, constante à fl. 745, verifica-se que o contrato firmado estabelecia a cobertura indenizatória no importe de até R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), o que demonstra a temerária alegação da seguradora apelante, quiçá, a configura-se a sua má-fé.

O Ilmo. Perito chegou a essa mesma conclusão ao responder os quesitos das partes, como se vê às fls. 2.846/2.847:

6. Queira o Sr. Perito informar, com base nos documentos constantes no Doc. 14, consta informação por parte do Sr. Marcelo Lima, no sentido de que
“estava enviando o Questionário para o segurado, e que o valor da cobertura para o evento Vitória Stone Fair, havia sido aumentado para R$ 6.000.000,00?

R. A resposta é afirmativa,
conforme resposta dada ao quesito anterior nº 06 desta mesma série, foram solicitadas alterações das coberturas de apólice ao Sr. Marcelo Lima, e seu retorno foi no sentido de conceder tais alterações
[...].

7. Queira o Sr. Perito informar, com relação a Apólice de Seguro nº. 5177201664710003848, endosso nº 01, contratada pela Requerente junto a Requerida, quais foram as coberturas e parâmetros fixados na apólice de seguro, sendo estes: o número e o período de vigência da apólice; as feiras/eventos que seriam objeto de cobertura contratual; os locais e períodos de montagem, realização e desmontagens das mesmas; quantidade de expositores e público previstos; os tipos de coberturas/responsabilidade e os limites (valores) contratados; o valor segurado dos eventos?

R:
As coberturas e parâmetros observados na apólice de Seguro nº 5177201664710003848, foram:

ENDOSSO 01 – AUMENTO DA GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE EVENTOS

Aumento das garantias:

Antes: Responsabilidade Civil Eventos: R$ 3.500.000,00 / Franquia: R$ 1.500,00.

Alteração: Responsabilidade Civil Eventos: R$ 6.000.000,00 / Franquia: R$ 1.500,00

DEMAIS TERMOS E CONDIÇÕES DA APÓLICE PERMANECEM INALTERADAS MODALIDADE:

EVENTOS

Tipo de evento: Feiras e exposições – Sem cobertura para os objetos e equipamentos dos expositores nos estandes.

Nome do evento: Calendário Milanez & Milaneze 2016-2017 Orçamento: R$ 12.500.000,00

Local do Evento: - Mec Show

Pavilhão de Carapina – Parque de Exposições Floriano Varejão [...]

- Vitória Stone Fair 2017

Pavilhão de Carapina – Parque de Exposições Floriano Varejão
[...].

Portanto, restou demonstrado nos autos que a cobertura securitária do evento Vitória Stone Fair 2017 era na ordem de até R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

Afastada, assim, a alegada ausência de cobertura securitária, r
esta analisar o
quantum
devido à empresa apelada.

Conforme exposto pela perícia contábil, que analisou todas as despesas advindas da programação do evento VITORIA STONE FAIR 2017, foram gastos
R$ 5.317.876,72 (cinco milhões, trezentos e dezessete mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Referido montante fora despendido pela empresa durante todo o período de programação do evento que seria realizado entre os dias 14 a 17/02/2017 e fora cancelado no dia 10/02/2017.

Destaca-se que e evento é realizado com frequência pela empresa apelada e é considerado de grande magnitude, eis que recebe expositores e visitantes de todo o território nacional, bem como do exterior.

Tendo em vista que o cancelamento se deu às vésperas do evento, em razão da crise de segurança pública iniciada em 04/02/2017 no Estado, restou comprovado que a apelada já havia promovido os investimentos com divulgações, projetos, contratações de produtos e serviços, operação, reparos, montagem, entre outros, todos elucidados na perícia de fls. 2.813/2.860 e documentos de fls. 3.129/3.142.

Registre-se, que ao afastar a alegação de nulidade da sentença em razão da necessidade de realização de nova prova pericial, restou consignado o entendimento de que a prova pericial foi elucidativa e detalhada, tendo o Ilmo. Perito do juízo apresentado o cálculo contábil relativo ao prejuízo advindo do cancelamento da feira ocorrido em fevereiro de 2017, abordando todos os pontos necessários delimitados no objeto da perícia, de modo que a insurgência da seguradora recorrente limitou-se ao inconformismo com o seu resultado.

Não se mostra demasiado reiterar que
o Perito
do juízo concluiu
que após analisar as despesas, custos e impostos despendidos para a realização do evento Vitória Stone Fair, em fevereiro de 2017, constatou

o prejuízo advindo do cancelamento da feira foi no importe de R$ 5.317.876,72 (cinco milhões trezentos e dezessete mil oitocentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos)
,

conforme salientado na resposta do quesito nº 20, à fl. 2.855, e em sua conclusão à fl. 2.859,
in verbis:

[...] Com o exposto
CONCLUI
a perícia técnica conforme já apontado que, a documentação acostada aos autos, as quais foram analisadas e catalogadas incluindo as contas contábeis de cada uma, e destas, com as ressalvas já expostas, ficou identificado o valor
TOTAL DA DESPESA

referente ao evento VITORIA STONE FAIR 2017, após a verificação somam em
R$ 5.317.876,72 (cinco milhões trezentos e dezessete mil oitocentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos)
, conforme documento em APENDICE II, que traz detalhadamente os valores apurados, tudo
sem qualquer atualização ou aplicação de juros
, por se tratar de fase processual cognitiva [...]

Portanto, não tendo sido identificada qualquer mácula no laudo pericial apresentado,
deve ser mantida a sentença
apelada
, que reconheceu o prejuízo indenizável no importe de R$ 5.317.876,72 (cinco milhões, trezentos e dezessete mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos),
nos termos da prova técnica produzida, que deve ser ressarcido à empresa apelada
.

7- Conclusão

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau na íntegra.

Diante do desprovimento do apelo, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.